Tribunal: TJSP
Processo: 0003218-84.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. DER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste, nos termos da Lei Federal 8.880/94, com fixação de índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE 561.836/RN. Cessação do

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. DER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste, nos termos da Lei Federal 8.880/94, com fixação de índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do RE 561.836/RN. Cessação do direito a eventuais diferenças quando fixado novo padrão de vencimentos decorrente de reenquadramento ou reestruturação de carreira. Reconhecimento da prescrição de parte das eventuais diferenças remuneratórias. Extinção da execução. Ausente ofensa à coisa julgada ou preclusão. Precedentes. Eventuais diferenças não prescritas que devem ser objeto de liquidação em incidente próprio.
RECURSO NÃO PROVIDO.